Tribunal: TJMT
Processo: 1003549-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003549-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARTHUR MUZULLON - CPF: 012.843.141-54 (APELADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM BASE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança a candidato eliminado na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, por ter sido considerado "não recomendado" com base em boletim de ocorrência registrado por sua ex-esposa, sem condenação transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público para cargo na área de segurança pública, com fundamento exclusivamente em boletim de ocorrência sem condenação transitada em julgado, configura ato ilegal ou abusivo por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900/DF (Tema 22 de Repercussão Geral), estabeleceu que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

4.

Mesmo para cargos na área de segurança pública, a eliminação de candidato com base apenas em boletim de ocorrência, sem qualquer condenação transitada em julgado ou por órgão colegiado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88).

5.

As disposições editalícias devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição Federal e com a jurisprudência vinculante do STF, não podendo a Administração Pública, a pretexto de avaliar a idoneidade moral do candidato, desconsiderar o princípio da presunção de inocência.

6.

A eliminação do candidato com base em um único registro policial, sem qualquer investigação ou processamento, e cujo procedimento de medidas protetivas foi arquivado por falta de interesse da própria vítima, revela-se desproporcional e desarrazoada.

7.

A situação fática já consolidada, com o candidato regularmente matriculado e frequentando o Curso de Formação na Academia da Polícia Militar, atrai a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

A eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público para cargo na área de segurança pública, com fundamento exclusivamente em boletim de ocorrência sem condenação transitada em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

2.

As disposições editalícias relativas à investigação social devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição Federal, não podendo a Administração Pública, a pretexto de avaliar a idoneidade moral do candidato, desconsiderar o princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 560.900/DF, Tema 22 de Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020; N.U 1024505-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança pleiteada por Arthur Muzullon em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pelo Cel. PM Ronaldo Roque da Silva, para permitir que o apelado prossiga nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado PM-MT ao qual foi aprovado nas fases iniciais.

O impetrante, ora apelado, participou de concurso público para o cargo de Soldado PM-MT, tendo sido aprovado nas fases iniciais (1a, 2a, 3a e 4a fases). Contudo, na última fase, destinada à investigação social, foi considerado "não recomendado" pela autoridade coatora para o exercício do cargo pretendido.

A não recomendação fundamentou-se na existência de um boletim de ocorrência (no 2021.157915, de 02/04/2021), no qual o candidato figurava como suspeito de ter cometido crime de lesão corporal e injúria contra sua ex-esposa, que postulou a aplicação de medidas protetivas ao Poder Judiciário (PJE no 1002225-31.2021.8.11.0010, de 24/06/2021).

O magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, e determinou que o candidato pudesse prosseguir nas demais fases do certame, fundamentando sua decisão no princípio da presunção de inocência e no entendimento consolidado pelo STF no Tema 22 de Repercussão Geral, segundo o qual a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida desrespeitou o próprio Tema 22 de Repercussão Geral firmado pelo STF, que prevê ressalvas para situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública; b) a investigação social para cargos sensíveis não se restringe à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato; c) o candidato não atendeu às exigências contidas no edital, especificamente no item 18.11, que elenca os fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato; d) a conduta do candidato é imprópria para um servidor público, maculando seu comportamento social. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento

recursal.

O Ministério Público, em manifestação nos autos, declinou de sua intervenção por entender que a questão debatida não justifica a atuação da instituição, por não corroborar com as funções estabelecidas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança pleiteada por Arthur Muzullon em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pelo Cel. PM Ronaldo Roque da Silva, para permitir que o apelado prossiga nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado PM-MT ao qual foi aprovado nas fases iniciais.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, com base em boletim de ocorrência registrado por sua ex-esposa, sem condenação transitada em julgado, configura ato ilegal ou abusivo por parte da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 560.900/DF (Tema 22 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal."

A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

Portanto, mesmo para cargos de segurança pública, como é o caso dos autos, a regra geral permanece sendo a impossibilidade de eliminação de candidato com base em inquéritos ou processos em andamento, ressalvadas apenas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

No caso em análise, o apelado foi considerado "
não recomendado" n
a fase de investigação social do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar com fundamento na existência de um boletim de ocorrência registrado por sua ex-esposa, no qual ele figurava como suspeito de ter cometido crime de lesão corporal e injúria, tendo a vítima postulado a aplicação de medidas protetivas.

Conforme documentado nos autos, o procedimento relacionado às medidas protetivas foi arquivado por ter decorrido o prazo recursal de manifestação da interessada, não havendo informações sobre a instauração de inquérito policial ou oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

Assim, o que se tem é apenas um registro de ocorrência policial, sem qualquer desdobramento processual que tenha resultado em condenação transitada em julgado ou mesmo em condenação por órgão colegiado.

O Estado apelante argumenta que a investigação social para cargos sensíveis não se restringe à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato. Sustenta, ainda, que o item 18.11 do edital elenca os fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato, entre eles "histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública" (alínea "d") e "existência de registros criminais" (alínea "k").

Contudo, é necessário interpretar as disposições editalícias em conformidade com a Constituição Federal e com a jurisprudência vinculante do STF. A interpretação sistemática do edital, à luz do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88), impõe que os "registros criminais" mencionados na alínea "k" do item 18.11 sejam entendidos como condenações criminais transitadas em julgado, e não meros registros de ocorrência policial sem qualquer comprovação judicial da materialidade e autoria delitivas.

Nesse sentido:

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE
INVESTIGAÇÃO

SOCIAL
. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR
BOLETINS
DE
OCORRÊNCIA
E PROCESSO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que acolheu pedido formulado em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer, anulando a desclassificação de candidato na fase de
investigação

social
de concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado da PM/MT, e determinando sua recondução ao certame.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exclusão de candidato em concurso público com base em
boletins
de
ocorrência
e demanda cível, sem condenação penal ou inquérito instaurado; e (ii) saber se a cláusula editalícia que prevê análise da vida pregressa autoriza, por si só, a eliminação do candidato sem motivação substancial idônea.
III. Razões de decidir
3. O ato administrativo de exclusão baseou-se em
boletins
de
ocorrência
registrados por uma única parte interessada e em processo cível ainda em andamento, sem a existência de condenação penal ou inquérito instaurado.
4. A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral, veda exclusão de candidato por inquérito ou ação penal sem condenação, exigindo que a eliminação esteja fundamentada em condutas concretas, graves e incompatíveis com o cargo, apuradas em procedimento idôneo.
5. A cláusula do edital que prevê a
investigação

social
não afasta a necessidade de motivação substancial e proporcional do ato administrativo, tampouco legitima exclusões baseadas em conjecturas.
6. A sentença observou os princípios constitucionais da legalidade, presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, ao reconhecer a nulidade do ato e determinar a continuidade do candidato no certame.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A exclusão de candidato em concurso público com base exclusivamente em
boletins
de
ocorrência
e processo cível em trâmite, sem condenação penal ou inquérito instaurado, viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência. 2. A cláusula editalícia que prevê
investigação

social
não exime a Administração Pública do dever de motivar substancialmente o ato de eliminação com base em elementos objetivos, concretos e proporcionais."
(N.U 1024505-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

No entanto, mesmo essa análise mais ampla da conduta moral e social do candidato deve ser pautada por critérios objetivos e razoáveis, não podendo a Administração Pública, a pretexto de avaliar a idoneidade moral do candidato, desconsiderar o princípio constitucional da presunção de inocência.

No caso em tela, não se verifica a presença de "situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade" que justificariam a exceção à regra geral estabelecida pelo STF. O que se tem é apenas um registro de ocorrência policial, sem qualquer comprovação judicial dos fatos ali narrados, e cujo procedimento de medidas protetivas foi arquivado por falta de interesse da própria vítima.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a eliminação do candidato na fase de investigação social, com base apenas em boletim de ocorrência sem qualquer condenação transitada em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência e contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 22 de Repercussão Geral.

Além da violação ao princípio da presunção de inocência, a eliminação do candidato com base em um único registro policial, sem qualquer investigação ou processamento, revela-se desproporcional e desarrazoada.

Ademais, conforme destacado pelo apelado em suas contrarrazões, ele já se encontra regularmente matriculado e frequentando o Curso de Formação na Academia da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em cumprimento à decisão liminar e à sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança para determinar que o candidato possa prosseguir nas demais fases do certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025